Tribunal: TJDFT
Processo: 0754557-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754557-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: BRENO LANDIM ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712375-41.2024.8.07.0014, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que retire o lançamento de emplacamento do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária. Decisão de ID 68115482 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. A parte agravante informa no ID 68602848 a perda do objeto do presente recurso em razão de acordo entabulado entre as partes. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025 18:18:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador